Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-85.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-85.2017.8.14.0043

APELANTE: DHENISON DE SOUZA FERREIRA, JONATAS ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000881-85.2017.8.14.0043

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL – PA

APELANTE: DHENISON DE SOUZA FERREIRA

APELANTE: JONATAS ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GRAZIELA PARO CAPONI

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO PREJUDICADO PARCIALMENTE NO MÉRITO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. PENA EM CONCRETO. 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. MÉRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO DO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE OCORRIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE PERÍCIA SOBRE O ARTEFATO. DECOTE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PROVADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS PESSOAIS DAS VÍTIMAS.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA IMPUGNADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000881-85.2017.8.14.0043

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL – PA

APELANTE: DHENISON DE SOUZA FERREIRA

APELANTE: JONATAS ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GRAZIELA PARO CAPONI

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DHENISON DE SOUZA FERREIRA
e
JONATAS ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas de 14 (catorze) anos e de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, respectivamente, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I e II c/c art. 71, todos do Código Penal (id

4993259).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 09 de fevereiro de 2017, no interior dos estabelecimentos comerciais “
Mini Sport’’
e “
Farmarques”
, ambos localizados no município de Portel – PA, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo, os recorrentes e um homem não identificado teriam abordado as vítimas Marianeth Gomes Cardoso, Maria Olene de Sousa Cardoso e Naderly Marques dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um)
pendrive
e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id

4993255).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase pré-processual e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes imputados aos apelantes e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal mediante o decote da majorante correspondente ao emprego da arma de fogo no delito de roubo (
i
d

4993261 - Pág. 19 – 27).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

4993262 - Pág. 2 – 15).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja revisada a dosimetria da pena (id

4993263 - Pág. 7 – 12).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conheço parcialmente da apelação, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 CP)

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de absolvição do apelante
JONATAS ALVES DA SILVA
do crime de falsa identidade (art. 307
[1]
, CP), uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito em questão se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[3]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 03 (três) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[4]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 27/07/2017 (id4993260 - Pág. 21), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do referido prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, desde o termo inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou em relação ao delito de falsa identidade, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do referido recorrente quanto a este crime, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI
[7]
, do CP.

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

No que tange à preliminar de nulidade suscitada pela defesa do recorrente, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Em que pese não tenha sido observado o regramento previsto no art. 226
[8]
do CCP durante a fase de investigação, o que, de fato, torna inválido o reconhecimento pessoal do apelante, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[9]
, o fato é que a sua condenação não foi baseada apenas no indigitado reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, tais como os depoimentos pessoais e o auto de apreensão, elementos estes ratificados pela prova oral amealhada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme será mais bem detalhado adiante.

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento segundo o qual, ainda que o reconhecimento pessoal esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas mediante contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
[10]
, tal como no caso dos autos.

Além disso, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual

os vícios
do
inquérito policial
não maculam a ação penal, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[11]
.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos apelantes.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4993252 - Pág. 4 – 5), o auto de apreensão (id 4993252 - Pág. 23), os autos de reconhecimento pessoal

(id 4993252 - Pág. 24 – 26), as imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial (id 4993253 - Pág. 26) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4993252 - Pág. 9 – 22).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas e pela testemunha DPC Paulo Henrique Junqueira de Sousa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 12174342 – 12174345/id 14031650 – 14031653), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[12]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[13]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[14]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO

No que tange ao decote de majorante relativa ao emprego de arma de fogo no delito de roubo, observo que a tese esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, consigno que, segundo o STJ, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[15]
.

No caso dos autos, os depoimentos prestados pelas vítimas perante as autoridades policial e judicial contém narrativas detalhadas e coerentes acerca da dinâmica da execução do crime, com expressa menção à utilização da arma de fogo pelos assaltantes, dentre eles os ora recorrentes (id4347258 - Pág. 15).

Ademais, registro que, de acordo com a jurisprudência sumulada deste Tribunal,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[16]
/TJPA).

Concluo, então, que a pretensão de exclusão da referida majorante não merece acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JONATAS ALVES DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[17]
do CPP c/c 932, III
[18]
, do CPC e art. 133, X
[19]
, do RITJPA.

Na extensão,
nego provimento à apelação
para manter na íntegra a sentença impugnada
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

[2]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[9]
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] (STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

[10]
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório. 5. Agravo regimental não provido (STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022 - Info 758).

[11]
Por todos, cito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
DECISÃO JUDICIAL
. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. ESSENCIALIDADE DA MEDIDA.
VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Não demonstrada minimamente a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e as provas da materialidade na primeira decisão de quebra de sigilo bancário, proferida em sede de inquérito policial, deve ser anulada e as provas decorrentes afastadas dos autos principais. II – Presentes demais provas aptas ao oferecimento e recebimento da denúncia, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal. III – Assente nesta eg. Corte que, verbis: “
A
jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). IV – Quanto à segunda decisão judicial objurgada e aqui considerada válida, além da imprescindibilidade da medida, que se extrai do modus operandi integralmente narrado, ou seja, o suposto uso de sites fraudulentos que sempre redirecionavam os valores arrecadados para as mesmas contas bancárias, todas em nome exclusivo do recorrente, os indícios de autoria e as provas da materialidade também foram demonstrados à exaustão.

Agravo conhecido e provido em parte para anular a primeira decisão de quebra de sigilo bancário, de 06/05/2016, afastando as provas dela decorrentes (STJ - AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

[12]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[13]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[14]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[15]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[16]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[17]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[18]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[19]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 12/03/2024